Tribunal: TJPA
Processo: 0801691-44.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13385 - Contratuais
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801691-44.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801691-44.2026.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão da prévia oposição de Embargos de Declaração contra a mesma decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de Agravo de Instrumento após a oposição de Embargos de Declaração contra a mesma decisão, ou se tal conduta viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.

4.

A oposição de Embargos de Declaração configura o exercício do direito recursal, operando a preclusão consumativa quanto à possibilidade de manejo de outro recurso contra o mesmo pronunciamento.

5.

A interposição posterior de Agravo de Instrumento caracteriza utilização simultânea de vias recursais, em afronta ao referido princípio.

6.

A decisão monocrática que não conhece do Agravo de Instrumento encontra amparo no art. 932, III, do CPC, diante da inadmissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, III.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOSE CELIO SANTOS LIMA,
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 34012662
, assim constituída:

“O Agravante, contra a mesma decisão, interpôs Embargos de Declaração em 20/01/2026, enquanto o presente Agravo de Instrumento somente foi protocolizado em 28/01/2026.

A interposição de dois recursos viola o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, que versa sobre a impossibilidade de se ingressar simultaneamente com mais de um recurso em face da mesma decisão, prevalecendo o recurso primeiramente interposto.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua inadmissibilidade.”

O agravante sustenta a inexistência de preclusão consumativa, afirmando que os embargos de declaração interrompem o prazo recursal (art. 1.026 do CPC), não impedindo a interposição de outros recursos, invocando a primazia do julgamento de mérito e a ausência de erro grosseiro. Alega risco de dano grave em razão de bloqueio via SISBAJUD sobre verba alimentar e, no mérito, defende a possibilidade de compensação civil (art. 368 do CC), não apreciada anteriormente, requerendo a retratação da decisão ou o provimento do agravo interno para processamento do agravo de instrumento.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso, verifica-se que o agravante interpôs Embargos de Declaração em momento anterior ao manejo do Agravo de Instrumento, configurando a utilização simultânea de vias recursais contra o mesmo pronunciamento judicial.

O Agravante, contra a mesma decisão, interpôs Embargos de Declaração em
20/01/2026
, enquanto o presente Agravo de Instrumento somente foi protocolizado em
28/01/2026
. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, conforme o princípio da unirrecorribilidade, que permite apenas um recurso por decisão.

Tal conduta afronta o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual é vedada a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, sendo tal posicionamento pacífico em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Assim, correta a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões acima, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento ante a sua inadmissibilidade.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, de modo que, estando pendentes de julgamento embargos de declaração, não é admissível o conhecimento de Agravo de Instrumento interposto contra a mesma decisão. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 21377434420248130000, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO . I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução e ato atentatório à dignidade da justiça, além de não conhecer pedido de anulação de sentença homologatória de acordo em cumprimento de sentença. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste na impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto antes do julgamento de embargos de declaração pendentes, violando o princípio da unirrecorribilidade . III. Razões de Decidir A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, conforme o princípio da unirrecorribilidade, que permite apenas um recurso por decisão. A pendência de apreciação dos embargos de declaração pelo juízo monocrático impede o conhecimento do agravo de instrumento. IV . Dispositivo Recurso não conhecido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20724359820248260000 Jacareí, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 22/04/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

Belém, 26/05/2026